Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020954-38.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCELO FERES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA, LEANDRO ANDRADE DO CARMO, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos doutos advogados, doutores Rafael Robson Andrade do Carmo, Leandro Andrade do Carmo e Márcio Souza Santana, em favor de Marcelo Feres de Oliveira, preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, estelionato qualificado pela fraude eletrônica, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Aduzem, inicialmente, que a segregação cautelar é manifestamente ilegal, porquanto estão ausentes os elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apontam, nesta medida, a insuficiência da fundamentação utilizada na decisão combatida.
Lado outro, formulam tese negativa de autoria, ao fundamento de que o paciente estaria fora da residência em que encontradas as coisas ilícitas, não conhecendo os demais envolvidos, sobretudo porque estaria apenas exercendo sua profissão de moto taxista naquele momento.
Propalam, outrossim, que o paciente é primário, possui residência fixa, reunindo predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar o curso da ação penal em liberdade.
Por fim, entendem ser viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ao final, requerem seja concedida liminarmente a ordem, para que se revogue a prisão preventiva, ou, alternativamente para que sejam aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, prima facie constato que as afirmações apresentadas pelos impetrantes não asseguram, num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegalidade da segregação cautelar.
No que se refere ao alegado vício de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não verifico, a princípio, irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade neste momento.
Assim, fundamentou a autoridade tida como coatora:
“(...) Da análise dos autos, fica evidente a fundada suspeita, diante do cheiro de maconha sentido pelos policiais e confirmado quando da realização da diligência, necessária para fundamentar a busca e apreensão realizada que culminou no encontro fortuito de indícios do cometimento de outro crime, qual seja: fraude eletrônica.
(...) Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante o Boletim de Ocorrência no 2021.295832 e no Laudo Pericial no 3.14.2021.81006-01.
(...) Com efeito, verifica-se que dos autos e em consulta ao sistema APOLO que alguns autuados respondem a outros processos criminais, demonstrando as suas inclinações ao cometimento de crimes, colocando em perigo a ordem pública.
(...) Ademais, a CONVERSÃO para a garantia da ordem púbica ainda se mostra necessária, pois, do narrado no presente APF, verifica-se que foram apreendidos inúmeros aparelhos eletrônicos, com anotações de diversos CPF’s de terceiras pessoas, demonstrando indícios de que os autuados, além do cometimento de crimes relativos à lei de drogas, estavam associados para, em tese, a prática de outros crimes utilizando a rede mundial de computadores.
(...) Sendo assim, caso permaneçam em liberdade teriam os mesmos estímulos para voltarem e, ou continuarem a praticar os crimes, pondo em risco a ordem pública, já que não há como evitar, sem a constrição dos autuados, o acesso à rede mundial de computadores.
(...) Se não bastasse, de tudo o que foi apreendido na Prisão em Flagrante, a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva se mostra necessária por conveniência da instrução criminal, já que soltos poderiam interferir na produção de provas.” (sic)
Assim, no que atine à aludida carência dos requisitos contidos no artigo 312, do codex processual penal, constato, ao menos neste ponto de perfunctória cognição, a presença de tais elementos garantidos da constrição do ius ambulandi do beneficiário, razão pela qual é impertinente tal brado defensivo.
Lado outro, tem-se por matéria pacífica neste E. Sodalício que a tese negativa de autoria, por implicar em revolvimento de matéria fático-probatória, não merece aprofundada análise em sede de habeas corpus, sobretudo em decisão de natureza liminar.
Nesse sentido, o Enunciado no. 42 do TJMT estabelece que: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
N’outro giro, não se pode olvidar que a presença de elementos garantidores da segregação cautelar mostram-se proeminentes em relação aos predicados pessoais que em tese, habilitariam o paciente a responder ao processe em liberdade.
No que diz com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tenho que estas somente são possíveis na ausência dos requisitos segregadores do artigo 312 do codex processual penal, condição que não observo de plano.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato a não caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, por não se encontrar patenteada, de plano, a ilegalidade apontada.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator